Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740471-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GREEN PARK AGRAVADO: CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO, FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO, JACQUELINE VERDADE COSTA, ANTONIO MARTINS CORDEIRO, LUIZ SERGIO HAMU, MARIA DO SOCORRO FONTENELE ALVES, SILVIA HELENA SALDANHA GOMES, MARIA EUNICE SPEZIALI LADEIRA DUQUE, EMANOEL MARQUES DUQUE D E C I S Ã O Retire-se o processo da pauta de julgamento de 9/12/2020 (ID 21268747). Os agravados noticiam a prolação de sentença nos autos de origem, juntando o ato no ID 21884320. Notadamente, a prolação de sentença no processo principal inaugura uma nova fase recursal, restando superado o objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem os autos. Brasília, 7 de dezembro de 2020 19:24:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator